Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707184-25.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF AGRAVADOS: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA, ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, bem como, FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 68954702 para que as publicações relativas à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Estefânia Viveiros, inscrita na OAB/DF 11.694. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018